Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-51.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004858-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1208-87 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. - CNPJ: 13.370.835/0001-85 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004858-51.2023.8.11.0040.

Embargante(s):
MAGAZINE LUIZA S/A.

Embargado(s):
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA E BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
- ERRO MATERIAL EVIDENCIADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
–
CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS - ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Magazine Luiza S.A.,
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso imposto pelo reclamante e negou provimento,
mantendo a sentença de improcedência do pleito inicial
.

Ainda, condenou o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, conforme o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Sustenta a embargante/reclamada a ocorrência de erro material e contradição na decisão embargada, no que concerne à condenação em honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 212728171.

Por outro lado, compulsando os autos, vê-se que a parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido e improvido, c
ondenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação
, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95. (grifei)
.

Logo, é possível verificar o
erro material
no acórdão lançado no id. 209756668, uma vez que, em sua parte dispositiva, constou a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, quando, na verdade, este deveria incidir sobre valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
,
in verbis
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação
ou
,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

(grifei)

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do
artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

Por fim,
determino a correção, de ofício
,

do erro material existente na parte dispositiva do acórdão lançado no id. 209756668, passando a constar a seguinte redação:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024